Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717671-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DE FRANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO VICTOR PEREIRA DE FRANCA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 71490852 – p. 68/70) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (autos n. 0713799-20.2025.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara Criminal de Ceilândia). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2025, sob a acusação de prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Menciona que, embora tenha o acusado e os dois adolescentes negado categoricamente qualquer participação delitiva, tendo o paciente afirmado que os pacotes de seda estariam no chão e não em sua posse direta, o d. Juízo do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base em dois fundamentos: a suposta gravidade do fato; e a existência de ação penal em curso e atos infracionais pretéritos. Sustenta a ausência da gravidade em concreto do fato, considerando que o furto é crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa. Explana, ademais, que os objetos materiais da subtração consiste em uma máquina do mercado pago, duas carteiras de cigarro e sete pacotes de papel seda, bens de valor econômico reduzido. Alega, assim, que as circunstâncias fáticas envolvendo o delito não revelam excepcional gravidade que ultrapasse os elementos já considerados pelo legislador na tipificação do crime de furto qualificado. Acrescenta que o paciente tem 19 anos, é primário e de bons antecedentes criminais, não havendo qualquer elemento concreto que indique risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Quanto às passagens do paciente por atos infracionais (praticados em 2022 e 2023), salienta que deve ser considerada a relativa distância temporal entre elas e o crime que deu origem ao processo em curso. Afirma, outrossim, que os atos infracionais não podem ser considerados isoladamente para embasar a prisão cautelar. Em relação à condenação por tráfico de drogas, destaca não ter havido o trânsito em julgado, e que esta, além de não descaracterizar a primariedade do paciente, é delito de natureza distinta, não demonstrando qualquer padrão de comportamento que justifique a prisão. Prossegue aduzindo que, ainda que eventualmente seja o paciente condenado, é possível que se estabeleça o regime aberto para o cumprimento da pena ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de modo que a sua manutenção no cárcere é manifestamente desproporcional, pois impõe antecipadamente sanção mais grave do que aquela que seria aplicada. Acrescenta que a desproporção se agrava diante da notória situação do sistema penitenciário brasileiro, que enfrenta séria superlotação. Defende a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Discorre sobre a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, caso necessário, sejam aplicadas medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2025, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A referida prisão foi convertida em prisão preventiva em 06/05/2025, pelo d. Juízo do NAC, conforme decisão a seguir transcrita ID 71490852 – p. 68/70: Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com mais dois adolescentes, teria subtraído bens de um quiosque mediante arrombamento do local. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória ainda não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOAO VICTOR PEREIRA DE FRANCA (...) De fato, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria, em especial, pela regular situação de flagrância em que se encontrava o paciente; pela ocorrência policial - ID 71490852 – pp. 20/32; pelas imagens constantes das páginas 41/47 do mesmo ID, em que é possível verificar o arrombamento do quiosque onde ocorreu o furto, cadeados cortados e uma serra; e pelos depoimentos extrajudiciais prestados pelo filho da proprietária do quiosque, pelos policiais militares e por uma testemunha que estava presente, em tese, no local dos fatos. Nesse particular, vejam-se, respectivamente, o teor das declarações por eles prestadas (mesmo ID – pp. 7/8 e 31/32): Que o declarante se chama FERNANDO MOREIRA DA SILVO; que o declarante é filho da proprietária do quiosque arrombado na data de hoje (Panela Quente); que o declarante foi informado por policiais militares que o local havia sido arrombado e diversos objetos subtraídos de seu interior; que o declarante reconheceu todos os objetos subtraídos como sendo do local em questão, inclusive, os pacotes de papel de seda arrecadados em posse do autuado JOÃO VICTOR; que os objetos subtraídos lhe foram restituídos no âmbito da DCA II. VERSÃO DE ADRIANO DOS SANTOS ANDRADE - CONDUTOR FLAGRANTE, Declarou que foi acionado via COPOM para atender a uma ocorrência de furto em quiosque na QNM 21/23. No chamado via COPOM foram informados que três indivíduos praticavam o furto, sem informar as características físicas dos autores. Ao chegar no local, visualizaram quatro indivíduos. Em busca pessoal e nas proximidades localizaram uma máquina de cartões e uma caixa com várias moedas. Com os indivíduos foram localizados papel seda e quantia em dinheiro. No quiosque foram localizados cadeados cortados e uma serra. Em entrevista informal, nenhum deles admitiu ter praticado o furto. Por se tratar de ocorrência envolvendo adolescentes, as partes foram encaminhadas a esta Especializada para providências cabíveis. VERSÃO DE RAYMESSON RIBEIRO DA SILVA - TESTEMUNHA, Confirmou a versão do condutor do flagrante, por estar presente na situação. Que o declarante se chama JONATA MENDES DA SILVA; que o declarante é morador de rua e dependente químico; que o declarante foi conduzido por policiais militares sob a imputação de furto em comércio juntamente com o autuado JOÃO VICTOR; que o declarante nega a prática delituosa imputada; que os autores do arrombamento do quiosque foram os adolescentes G. e V. H. (neguinho) , bem como, o autuado JOÃO VICTOR (galeguinho); que os três indivíduos arrombaram os cadeados do local e subtraíram diversos objetos de seu interior; que, ademais, os três indivíduos quebraram e danificaram as placas de vidro de uma parada de ônibus nas proximidades; que os adolescentes e o autuado JOÃO VICTOR são traficantes locais e tentaram imputar o delito de furto ao declarante; que o declarante por ser dependente químico já adquiriu crack em ocasiões anteriores pelas mãos dos adolescentes envolvidos e também, do autuado JOÃO VICTOR. Releva, ainda, conferir a versão do paciente, ao ser indagado na Delegacia de Polícia (ID 71490852 – p. 9): Que o declarante se chama JOÃO VICTOR PEREIRA DE FRANÇA; que na data de hoje foi preso por policiais militares sob a imputação de furto qualificado; que o declarante nega a prática delituosa imputada; que foi até o local somente para "fumar um" com GLAUBER e VICTOR HUGO quando foi preso por policiais militares; que no local também estava o usuário de drogas JONATA; que todos correram ao perceberem a presença da viatura da PMDF no local; que o declarante não participou do arrombamento do quiosque e nem danificou a parada de ônibus; que o declarante não sabe informar quem cometeu os delitos em questão; que o declarante nega a posse dos pacotes de seda alegada pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão sendo que os mesmos estavam no chão; que não sofreu agressões dos Policiais Militares ou Civis, dentro ou fora desta Unidade Policial, preservada sua integridade física e moral; que no interior desta Delegacia de Polícia recebeu tratamento digno e teve seus direitos constitucionais assegurados; que não está acompanhado e não possui Advogado constituído no momento; que neste ato foi cientificado acerca da impossibilidade de arbitramento de fiança; que nada mais quis acrescentar ou lhe foi perguntado. A despeito de o paciente negar a autoria delitiva, os demais elementos convergem para a firme conclusão de que está caracterizado o fumus comissi delicti. Do mesmo modo, o periculum libertatis se mostra presente, porquanto, muito embora se trate de delito praticado sem violência ou grave ameaça, o autuado, como se verifica da certidão de ID 71490852 – pp. 54/62, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, além de ter sido condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, cuja sentença, mesmo que não tenha transitado em julgado, indica o risco concreto de reiteração criminosa. Aliás, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso justificam a decretação da prisão preventiva para prevenir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, senão, confiram-se os julgados abaixo: Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Ordem denegada. I. Caso em exame. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão. 2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública se demonstrado o risco concreto da liberdade do paciente, evidenciado pelo histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, pela grande quantidade e variedade de droga apreendida (mais de 113 gramas de maconha, 31 gramas de cocaína e 7.200 ml de diclorometano) e pelas diligências prévias descritas pela equipe policial. 4. A fundada suspeita para diligências policiais pode ser caracterizada pelas informações sobre o histórico de tráfico de drogas no local e pelo comportamento suspeito do agente. 5. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode ser utilizada como fundamento para a prisão preventiva quando evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I, 310, II, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 823.387/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11/03/2024, DJe 17/03/2024; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11/05/2021, DJe 25/05/2021. (Acórdão 1972014, 0704547-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025, grifo nosso) EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem servir de lastro para a manutenção da custódia cautelar estabelecida com o fim de garantir a ordem pública, pois sinalizam o risco de reiteração delitiva. 5. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1923890, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 19/09/2024. TJDFT. Acórdão 1923748, Rel. ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 19/09/2024. TJDFT. Acórdão 1947164, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 28/11/2024. (Acórdão 1962081, 0754654-84.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025, grifo nosso) Vislumbra-se, assim, situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Destaca-se que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Outrossim, as condições pessoais do agente, como primariedade técnica e bons antecedentes, não se mostram suficientes à revogação do decreto prisional, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse descortino, tem-se que a segregação cautelar do paciente se mostra necessária, porquanto subsidiada por fatos concretos que indicam a presença dos requisitos ora mencionados, os quais evidenciam, ainda, a insuficiência de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado é superior a 4 anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora